Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707357-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: RICARDO MACHADO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Os fatos alegados pela construtora/vendedora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento (atrasos da CEB no fornecimento de serviços) não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade do Distrito Federal, integrando a categoria do fortuito interno previsível à construção civil. 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, a cláusula penal prevista no contrato representando a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes. 4. No tocante ao período da indenização, esta, como regra, deve ser fixada do término do prazo de tolerância até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou, na hipótese de resolução contratual, no momento em que materializada essa intenção, o que no caso ocorreu com a citação. Como a incidência da multa guarda relação com o contrato e a citação participa à construtora a cessação dos interesses subjetivos por parte adquirente, qualificando o momento em que a pretensão é materializada e a vendedora inadimplente é formalmente cientificada da intenção inequívoca e potestativa de desfazimento do negócio, este deve ser interpretado como o termo final da indenização contratual. 5. Não se afigura “totalmente descabida” a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 em razão da oposição de embargos declaratórios que podem ser reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que manifestamente é incabível na via eleita. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado pelo juízo a quo, não havia qualquer omissão na sentença embargada, que inclusive dedicou dois capítulos da fundamentação justamente para abordar a matéria que fora objeto dos embargos, esclarecendo que a rescisão do contrato decorria de culpa exclusiva da vendedora e que, nessa hipótese, a restituição dos valores pagos pelo comprador deveria ser integral, não admitida qualquer retenção, citando, ainda, entendimento sumulado firmado no âmbito de recurso repetitivo. 6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015). 7. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, pois mantida a sentença no tocante à declaração de responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mesmo que tenha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito; c) artigo 1026 do CPC, defendendo ser inaplicável a multa ali prevista, tendo em vista o cabimento dos embargos aclaratórios para propósito de prequestionamento; d) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente-comprador; Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (id 26707633, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da inexistência de caso fortuito que autorize o afastamento da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação à suposta transgressão ao artigo 1.026 do CPC, dada a necessidade de análise de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Incide, também quanto ao aspecto, o referido veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguir o recurso quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 53 do CDC. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012